Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-14.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. NASCIMENTO DE NOVOS FILHOS. SUPERVENIÊNCIA DE DOENÇA GRAVE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil c/c art. 505, I, do Código de Processo Civil, para que ocorra a revisão dos alimentos é necessário que o Postulante comprove a ocorrência de modificação na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, fazendo romper a proporcionalidade que orientou a fixação originária.
2 – Inferindo-se, pela documentação acostada ao Feito, que a capacidade financeira do Alimentante restou reduzida após a fixação originária da obrigação, mormente em razão do nascimento de novos filhos, bem assim em razão da superveniência de doença grave que lhe acometeu, afigura-se o acerto da redução da contribuição do Alimentante ao sustento da ex-esposa, materializada no percentual definido no Julgado, que bem espelhou a averiguação atual do binômio possibilidade/necessidade.
Apelação Cível desprovida.